Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705608-05.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS DE ARAUJO BORGES, LEILA SANTOS COSTA BORGES AGRAVADO: GRUPO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL ESPÍRITA FRATERNIDADE DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 24013819, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 34534112). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.307.334 (Tema 1.127), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 34534113). Destaque-se que, não obstante a notícia do julgamento de mérito do precedente em 10/3/2022, não houve ainda a publicação do respectivo acórdão, o que inviabiliza o prosseguimento dos autos sob a perspectiva da sistemática dos repetitivos. Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019